Tribunal: TJMT
Processo: 1031767-22.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031767-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), G O FERREIRA JUNIOR - SERVICOS E TRANSPORTES - CNPJ: 09.344.941/0001-17 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial – Recurso de Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Essencialidade de bem – Veículo – Utilização operacional comprovada – Manutenção na posse da Recuperanda –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que declarou a essencialidade de bens objeto de alienação fiduciária no âmbito de recuperação judicial, incluindo veículo de alto valor (Toyota Hilux SW4 2024/2024).

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se o veículo, objeto de alienação fiduciária, é essencial à continuidade das atividades empresariais da empresa em Recuperação Judicial.

III. Razões de decidir

3- Nos termos do artigo 49, § 3º, da L. 11.101/2005, cabe ao Juízo da Recuperação Judicial aferir a essencialidade dos bens vinculados à atividade empresarial e garantir a continuidade produtiva durante o período de blindagem.

4- O Administrador Judicial atestou a utilização do veículo em atividades diárias de circulação em áreas urbanas e rurais, e em visitas comerciais e formalização de novos contratos; ao final, caracterizou o bem como essencial ao funcionamento da empresa.

5- A inexistência de elementos robustos a infirmar a conclusão do Administrador Judicial impede o afastamento da qualificação do bem como essencial.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial aferir a essencialidade de bens alienados fiduciariamente para efeito da blindagem prevista no art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. 2. Veículo utilizado em atividades operacionais e comerciais da empresa recuperanda é considerado bem de capital essencial, ainda que de alto valor de mercado."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.101/2005, artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.02.2012; STJ, AgInt nos EDcl no CC 198.668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.039.620/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031767-22.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Rodobens S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1014421-49.2024.8.11.0003, ajuizada pela empresa
G.O Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda.
, declarou a essencialidade dos bens listados na petição inicial, para que permaneçam na posse da Recuperanda até o encerramento do prazo de blindagem.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que o veículo HILUX SW4 2024/2024, Placa SPM5B95, não é bem essencial ao soerguimento da empresa.

Aduz que é veículo de alto padrão avaliado em R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), que se destina ao uso pessoal de Gutemberg Olimpio Ferreiro Junior.

Pugna pela reforma da decisão agravada e o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja afastada a essencialidade do bem objeto da controvérsia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 251725685).

A Recuperanda não apresentou Contraminuta no prazo legal, conforme certidão de Id. 259231655.

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa do PJe de 1º Grau, a empresa
G.O Ferreira Junior Serviços e Transportes Ltda.
apresentou pedido de Recuperação Judicial.

Na petição inicial, expôs o histórico e os motivos da atual crise econômico-financeira. Assegurou que pretende, por meio do processo de Recuperação Judicial, negociar o passivo com os credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, voltar a crescer, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Requereu o processamento da Recuperação Judicial, com a concessão de medidas urgentes.

O Juiz singular, entre outras providências, postergou a análise do pedido de declaração de essencialidade formulado pela Agravada.

O Laudo da Perícia Prévia, elaborado pela Perita Judicial Giovana César Scherner, foi juntado aos autos com parecer favorável ao processamento da Recuperação Judicial.

O Julgador
a quo
acolheu o pedido e postergou a análise da essencialidade para momento posterior à manifestação do Administrador Judicial.

A empresa Recuperanda apresentou o Relatório de Essencialidade (Id. 163365387).

O Administrador Judicial, por sua vez, atestou a essencialidade dos bens objetos de alienação fiduciária, sob a justificativa de que
“no que tange a pretensão referida, cumpre salientar que, diante da atividade da empresa Recuperanda, qual seja, transporte rodoviário e de carga, este fato por si só corrobora para a declaração da essencialidade dos bens gravados com alienação fiduciária, pois sua não inclusão no rol de essenciais acarretaria na diminuição da frota de caminhões dificultando assim a manutenção das atividades empresariais.”

No primeiro momento, o Juiz singular entendeu que não foram abordados de forma clara e individualizada todos os bens arrolados e, por esse motivo, determinou ao Administrador Judicial prestasse manifestação pormenorizada sobre a essencialidade de cada bem, especificando sua utilização na logística da empresa.

A ordem foi cumprida. O final do parecer o Administrador Judicia concluiu que todos os bens indicados pela Recuperanda são essenciais à continuidade das atividades empresariais.

Dessa forma, o Julgador
a quo
declarou a essencialidade dos bens descritos no anexo 01 da petição inicial e determinou que permanecessem na posse da Recuperanda durante o período de blindagem.

O Agravante, insatisfeito, opôs Embargos de Declaração e sustentou que a decisão foi omissa quanto ao reconhecimento da essencialidade do veículo Toyota Hilux SW4 2024/2024, placa SPM5B95.

Aduziu que aquele bem, objeto do Contrato de Alienação Fiduciária firmado com a Recuperanda, é veículo de luxo no valor aproximado R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais) e se destina ao uso pessoal.

Afirmou que o automóvel não se amolda às necessidades operacionais da empresa e, conforme aduziu, na descrição apresentada no Laudo do Administrador Judicial, constou que o uso do veículo é somente para atividades diárias de circulação no perímetro urbano e rural.

O Juiz
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que a insurgência visava à rediscussão da matéria já apreciada, o que ensejou a interposição deste Recurso.

Nas razões recursais, reitera que o veículo HILUX SW4 2024/2024, Placa SPM5B95, não é um bem essencial ao soerguimento da empresa.

Aduz que é veículo de alto padrão avaliado em R$ 436.000,00 (quatrocentos e trinta e seis mil reais), que se destina ao uso pessoal de Gutemberg Olimpio Ferreiro Junior.

Pugna pela reforma da decisão agravada e o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja afastada a essencialidade do bem objeto da controvérsia.

Na hipótese dos bens gravados em alienação fiduciária, é certo que, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial.

A legislação prevê ressalva expressa quanto à retirada dos bens do estabelecimento do devedor no prazo de 180 dias, conforme dispõe o artigo 6º, § 4º, da mesma lei. Tal vedação visa impedir que a retirada abrupta dos bens essenciais comprometa a continuidade da atividade empresarial até que se delibere sobre o plano de recuperação.

Esse entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de resguardar os bens essenciais ao funcionamento da empresa até a votação do plano de recuperação:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. [...]
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012). (sem destaques no original)

Assim, cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento.

Nesse contexto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução decorrentes de processos movidos contra empresasrecuperandas.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.3. Agravo interno não provido
(AgInt nos EDcl no CC n. 198.668/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024). (sem destaques no original)

No caso, não é possível presumir a dispensabilidade do bem, sobretudo diante da falta de elementos de convicção robustos.

Com efeito, verifica-se que o Administrador Judicial constou que o veículo objeto da controvérsia é utilizado em visitas comerciais, na circulação em perímetro urbano e rural, o que permite o deslocamento até seus clientes para formalização de novos Contratos e prestação de atendimentos.

Dessa forma, entendo que o bem listado se amolda ao conceito de “bem capital”, utilizado no processo produtivo da empresa Recuperanda, razão pela qual, à luz do § 3.º, parte final, do artigo 49 da Lei 11.101/20005, inexiste qualquer impedimento para que permaneça na posse da Agravada durante o período de blindagem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025